Tribunal: TJMT
Processo: 1012358-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012358-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL OAES LTDA - CNPJ: 15.316.072/0001-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CELSO VICENTE DE PAULO ROSA - CPF: 138.722.221-04 (AGRAVADO), VALENCIO BARCELO DA SILVA - CPF: 701.945.081-45 (AGRAVADO), MARIZA MARQUES RIBEIRO - CPF: 702.377.631-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). Constitucionalidade da Cobrança. Tema 1.282 do STF. Reforma de Decisão que Extinguiu Parcialmente a Execução Fiscal. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN e extinguiu parcialmente a Ação de Execução Fiscal, com fundamento no art. 487, I, do CPC. O Juízo de origem reconheceu a nulidade parcial da Certidão de Dívida Ativa referente à exigência da mencionada taxa. O agravante sustenta a legitimidade da TACIN, com base na tese firmada pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral, e pleiteia a reforma da decisão impugnada.

II.
Questão em discussão

2.

Há uma questão em discussão: (i) definir se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, com base no Tema 1.282 do STF.

III.
Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), firmou tese de repercussão geral reconhecendo a constitucionalidade das taxas estaduais cobradas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. A TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, possui base de cálculo vinculada à área construída e à localização do imóvel, não se desvinculando do serviço público divisível e específico, prestado ou posto à disposição do contribuinte, conforme os critérios estabelecidos pelo STF.

5. A decisão do STF no Tema 1.282 tem aplicação imediata (arts. 927 e 928 c/c 1.040, III, do CPC), independentemente de seu trânsito em julgado, consoante precedentes do STJ.

6. O entendimento anteriormente adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 foi superado pela nova orientação do STF, razão pela qual a declaração de inconstitucionalidade da TACIN não mais subsiste.

7. A manutenção da decisão recorrida comprometeria a fonte de custeio dos serviços essenciais prestados pelo Corpo de Bombeiros, afetando o interesse público.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1) A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, conforme decidido pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral. 2) A aplicação da tese firmada pelo STF sob a sistemática da repercussão geral independe do trânsito em julgado da decisão paradigma, bastando sua publicação para produzir efeitos imediatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; 927; 928; 1.040, III; Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100, com redação da Lei n. 9.067/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26.3.2025 (Tema 1.282); STJ, AgInt nos EREsp 1842390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.5.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio -TACIN e extinguiu parcialmente a Execução, com fundamento no art. 803, I, do CPC.

O agravante alega que o Juízo de origem não observou o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade da cobrança de taxas relativas à utilização, efetiva ou potencial, de serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos corpos de bombeiros militares.

Aduz que a TACIN tem previsão constitucional, por atender aos requisitos de especificidade, divisibilidade e vinculação da receita, além de ser baseada em critérios proporcionais ao risco do imóvel e à complexidade do serviço.

Afirma a plausibilidade do direito invocado, com amparo em precedente vinculante do STF, bem como o risco de dano grave à coletividade, diante da supressão da fonte de custeio dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, cuja atuação estaria comprometida pela decisão ora impugnada.

Requer a concessão de efeito suspensivo e o reconhecimento da constitucionalidade da TACIN e da eficácia da CDA executada (Id 281275883).

O efeito suspensivo foi deferido (Id 282001873).

Sem contraminuta.

Intervenção ministerial desnecessária, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025